Tribunal: TJES
Processo: 5000842-11.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000842-11.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: IVELSON ZOBOLI FIORESI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual - julho de 2023

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a decisão que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela executada. O recurso apresentado é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Do Efeito Suspensivo

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

3. Relatório

Em apertada síntese, insurge-se a executada, ora recorrente, contra a decisão que rejeitou os Embargos à Execução – id n° 4124767.

Naquela oportunidade a executada aventou a existência de excesso à execução, eis que a exequente teria solicitado o prosseguimento da execução quanto a um saldo remanescente no valor de R$ 1.533,48, pois a executada parte da errada premissa de que o valor que deixou de pagar na data em que fez o primeiro depósito para quitar a dívida reconhecida na sentença, sendo este de R$811,36, somente deveria ser a partir dali corrigidos, quando, EVIDENTEMENTE, não é assim que se deve interpretar a ordem judicial.

Fato que nos leva ao brocardo “Quem paga mal paga duas vezes”
(STJ - REsp 596/RS, rel. Min. Athos Carneiro)
.

Em suas razões, bem pontuou o juízo
a quo
ao afirmar que os argumentos da recorrente fazem-me questionar sua lealdade processual, parecendo que têm caráter meramente protelatório, o que é repudiável.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente foi condenado na sentença de 93/94 à pagar ao autor o valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA, desde a data da propositura da ação. Ademais, o acórdão de fls. 128/129 conheceu do recurso da ora recorrente e negou-lhe provimento, condenando ainda ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme pontuado pelo magistrado sentenciante, a sentença expressamente apresentou que a considerar-se a tese da recorrente, ela lucraria com o atraso, com a mora, pois entre a data da citação e a data do pagamento não arcaria com a mora dos valores que deveria ter pago mas não pagou (porque pagou menos, errado). Ora, se a devedora pagou menos do que devia, toda a mora permanece sendo ônus seu (e a mora conta-se da data da citação conforme édito sentencial)

Feitas essas explanações, entendo que é o caso de negar provimento ao recurso interposto e manter incólume por seus próprios fundamentos a r. decisão que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela executada, ora recorrente.

Nesse contexto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume por seus próprios fundamentos a r. decisão que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela executada, ora recorrente.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

*

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume por seus próprios fundamentos a r. decisão que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela executada, ora recorrente.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)